Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001973-43.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ouça-se o credor quanto ao comprovante de depósito judicial colacionado pelo DF (ID: 35154133 - honorários sucumbenciais). Brasília, 11 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador